Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA INTERESSADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU EXECUTADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Assiste razão ao Exequente ao informar, na petição de ID 63097821, que a União já foi intimada da decisão de ID 60046137, conforme certidão de ID 60625868, e registrou ciência, de forma que não há necessidade de nova intimação. 2. Cumpra-se o dispositivo da decisão de ID 60046137. Int. Brasília, 22 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator